Tribunal: TJMT
Processo: 1005425-71.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005425-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 209.147.331-68 (AGRAVADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – COMINAÇÃO DE MULTA – PREVISÃO LEGAL – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NESSA
DESPROVIDO.

O pedido desprovido de argumentação específica e que não contesta os fundamentos estabelecidos pelo Juiz
a quo
não está em conformidade com o princípio da dialeticidade.

À luz do art. 537 do CPC, é possível a imposição de
multa
como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

O valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa do autor, faz-se necessária a manutenção do
quantum
arbitrado.

Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das

astreintes
, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recuso de agravo de instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Cancelamento de Seguro Indevido c/c Indenização por Danos Morais proposta por
Renato Alves de Oliveira
, que determinou a suspensão das cobranças do suposto seguro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da decisão.

Para tal desiderato, o agravante alega ausência de fundamentos para escorar a medida excepcional, diante da impossibilidade de se extrair dos autos a relevância dos fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final.

Assevera que a multa, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, portanto, deve ser afastada ou reduzida, para evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Pondera que o exíguo prazo fixado pelo juízo torna impossível o cumprimento da obrigação, razão pela qual deve ser ampliado.

Assim,

busca a revogação da decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, afastamento da aplicação da multa ora fixada e deferimento de prazo maior para cumprimento da decisão e, subsidiariamente requer a minoração do valor da multa.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id.
205887674.

A agravada apresentou contrarrazões à id.
207435659, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante busca a revogação da decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, afastamento da aplicação da multa ora fixada, bem como o deferimento do prazo maior para cumprimento da decisão e, subsidiariamente, requer a minoração do valor da multa.

Inicialmente, não conheço do pedido de revogação da decisão que deferiu a antecipação da tutela, tendo em vista que as alegações formuladas pelo agravante são desprovidas de qualquer fundamento, não comprovando minimamente o equívoco do Magistrado Singular quanto à análise do preenchimento dos requisitos legais que ensejou na concessão da tutela de urgência em favor da parte autora, senão vejamos:

“[...] Verifica-se a total improcedência da medida de antecipação de tutela concedida nos autos, pois não restaram observados os parâmetros legais para a sua concessão, uma vez que da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final. Conseguintemente, é a presente para requerer o afastamento da medida liminar de antecipação de tutela concedida nos autos
.” (Id. 205137656)

Ora, revela-se evidente, portanto, que a peça recursal do banco recorrente, inteiramente genérica, não busca infirmar, de fato, a conclusão a que chegou o Juízo
a quo
, ou seja, deixou de demonstrar as razões específicas que fundamentariam o afastamento do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade do direito do autor.

É de se destacar que não se admite pleito genérico para a concessão de efeito suspensivo, porquanto o juízo
ad quem
fica condicionado ao que fora expressamente consignado pela parte para a análise do pedido, e no caso em tela, nada é mencionado.

Desse modo, a inobservância de impugnação específica ao fundamento do Magistrado Singular revela que a peça recursal contém razões dissociadas do decisum recorrido,
culminando no conhecimento parcial do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

No mais, passo a análise dos pedidos subsidiários.

Pois bem. A controvérsia está em saber se é caso de afastar ou reduzir o valor da multa diária aplicada ou aumentar o prazo de cumprimento.

Infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

Sobre a matéria, como se sabe,
o art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado
“todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”,
sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), independente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

Desse modo, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, e também encontra respaldo legal nos arts. 297, §único, 497,
caput
e 498, do CPC, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se, no ponto, que as
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando garantir aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigar ao cumprimento da determinação judicial, afinal, só irá incidir se o réu resistir ou se omitir em cumprir o comando decisório.

Assim, se ao deferir a tutela de urgência pleiteada pela autora, o juízo
a quo
constatou não só a probabilidade do direito, mas também o perigo de dano imediato, correta está a posição de cominar, desde logo,
astreintes
para coagir o Banco/réu a atender o comando judicial, evitando-se a prática de ato contrário ao direito, assim como a indesejável repetição ou manutenção da situação fática, tendo a medida amparo legal no art. 536 do CPC.

Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“[...] Para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
”
(STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

Destaquei

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE EM CONSIGNADOS – DECISÃO QUE VEDA A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA INIBITÓRIA – PLEITEADA REDUÇÃO – DESACOLHIMENTO
– VALORES QUE NÃO PRECLUEM E SOMENTE SE TORNAM EXIGÍVEIS APÓS RATIFICAÇÃO DA COMINAÇÃO POR SENTENÇA DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As astreintes buscam compelir o obrigado a cumprir a determinação, e não eventual reparação pecuniária. Assim, esta deve ser fixada em valor suficiente, para que o “devedor” não prefira o pagamento da multa, em vez de cumprir a obrigação
”.
(N.U 1002770-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

(destaquei)

“[...] RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – POSSIBILIDADE – SUPERENDIVIDAMENTO -
MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Diante da natureza alimentar que possui o salário, a jurisprudência há muito admitiu a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados, como forma de equilibrar os ganhos do devedor com a sua própria subsistência, sem que tal medida represente qualquer inadimplência perante o banco credor.

III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante
”.
(N.U 1029654-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024) (destaquei)

Portanto, tendo em vista a importância e urgência inerente à obrigação relativa à verba de natureza alimentar, a multa diária cominatória fixada em R$ 100,00 não se revela manifestamente abusiva, desproporcional ou irrazoável, ao contrário, caracteriza-se como montante justo e essencial à necessidade de imediato atendimento do comando judicial, sendo compatível com valores já fixados em situações semelhantes e, definitivamente, em conformidade com a capacidade financeira da agravante.

Nesse viés, quanto ao prazo de cumprimento da obrigação negativa, consistente na abstenção de novos descontos do seguro
subjudice
, anoto que a simples natureza de verba alimentar da aposentadoria já recomenda a imposição de prazo exíguo para o cumprimento da medida.

Além disso, friso que não é oponível à consumidora ou ao Poder Judiciário os pormenores administrativos e entraves burocráticos do setor responsável pela administração de cobranças/descontos, em especial no caso em questão, onde, apesar de se alongar em considerações acerca da dificuldade para implementar a suspensão, o agravante não
soube precisar
exatamente qual seria o óbice a impedir a imediata adoção de providência para suspender os próximos descontos mensais, e, em sendo realmente impossível de ser realizado no prazo fixado na decisão agravada, qual seria o prazo necessário para implementar a ordem judicial.

Assim, os argumentos expostos pelo agravante não demonstram, inequivocamente, lesão grave ou de incerta reparação, a ponto de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada, pois, os documentos colacionados na inicial, indicam a existência dos descontos diretamente no benefício previdenciário da agravada referente ao empréstimo em consignação, e quanto à multa cominatória, esta somente irá incidir no caso de descumprimento da decisão.

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada.

Com esses fundamentos,
conheço em parte o pedido
e, nessa extensão,
nego provimento ao recurso,
mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024